Tribunal: TJDFT
Processo: 0745170-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745170-45.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DEBORA ALVES DE ARAUJO DAMASCENO RECORRIDO: FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PERCENTUAL DE 10%. POSSIBILIDADE. RESULTADO DO JULGAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, indeferiu a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da devedora, alegando inadmissibilidade da medida. O agravante sustenta que a penhora parcial de verbas salariais, considerando o mínimo existencial, não compromete a dignidade da devedora. O débito atualizado alcança R$ 77.871,38, e a devedora possui renda líquida de R$ 5.301,39, após descontos obrigatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade de verbas salariais para a satisfação de dívida de natureza não alimentar; (ii) verificar se a penhora no percentual de 10% dos rendimentos da devedora compromete sua dignidade ou o mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência admite a mitigação da regra geral de impenhorabilidade de salários, prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, desde que garantida a dignidade do devedor e de sua família, preservando o mínimo existencial. 4. A devedora não comprovou, no caso concreto, que a penhora comprometeria sua subsistência ou a de seus familiares, não apresentando evidências detalhadas de suas despesas mensais. 5. Os rendimentos líquidos da devedora permitem a aplicação da penhora de forma proporcional e razoável, considerando que o percentual de 10% não inviabiliza o custeio de necessidades essenciais. 6. A execução tramita desde 2018, sem a localização de outros bens passíveis de constrição, o que reforça a necessidade de garantir a efetividade do processo judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada em dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família. 2. A penhora de até 10% dos rendimentos líquidos, deduzidos os descontos obrigatórios, é possível quando não demonstrado que este percentual compromete a subsistência digna da devedora e de seus dependentes. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade absoluta da verba oriunda do pagamento de salário e, ainda, que não vieram para os autos provas no sentido de que a penhora não afetará a sua dignidade. Aponta dissídio interpretativo em relação ao enunciado 549, da Súmula do STJ, e, a fim de demonstrá-lo, colaciona ementas de julgados daquela Corte Superior e deste TJDFT. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado GERALDO ANTONIO MARTINS, OAB/DF 67.097. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, porquanto o recolhimento do preparo foi efetuado por meio de guia de recolhimento GRU Simples, e não da guia de recolhimento GRU Cobrança (ID 68763760), não houve o esperado cumprimento, pois novamente efetuou o recolhimento, ainda que em dobro, utilizando-se da GRU Simples (ID 68912827). Quanto à matéria, confira-se a orientação jurisprudencial do STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. GUIA DE RECOLHIMENTO. GRU SIMPLES. DESCABIMENTO. RESOLUÇÃO No 1/2014. PRECEDENTES. DESERÇÃO MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo do recurso utilizando GRU simples em vez de GRU cobrança foi permitido apenas até 15 de agosto de 2014, conforme a Resolução STJ no 1/2014 e a jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.131.761/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024) (g.n.). Assim, está configurada a deserção. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GERALDO ANTONIO MARTINS, OAB/DF 67.097. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029